Tribunal: STF
Processo: AI 822386
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte, analisando o tema do desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, fixou entendimento segundo o qual, para se entender de forma diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais do pacto firmado, o que é descabido na via estreita do recurso extraordinário, em face das súmulas STF nºs 279 e 454.



    2. In casu, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença para julgar improcedente pedido de reajuste de valores em contrato administrativo, sob o duplo fundamento de que o edital de licitação e as cláusulas contratuais previam o reajuste atuarial a cada doze meses, a contar da assinatura do contrato e, no que diz respeito ao conjunto fático-probatório, a instância ordinária asseverou a ausência de qualquer prova de elevação de custos ou perdas. A parte limita-se a afirmar como fundamento para a desarmonia financeira, o simples decurso do prazo entre divulgação da proposta vencedora e a assinatura do contrato.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.